Tribunal: TJMT
Processo: 1005966-75.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005966-75.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KLAUS EDUARDO RODRIGUES MARQUES - CPF: 273.028.628-42 (ADVOGADO), SANDRO ANTONIO SCODRO - CPF: 002.790.468-71 (EMBARGANTE), WALDIR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 557.136.101-87 (EMBARGADO), JOSE CORREIA TELES - CPF: 451.530.781-91 (EMBARGADO), HELIO BRAGA - CPF: 020.290.731-72 (EMBARGADO), LUDMILLA DOS REIS MENDANHA AQUINO - CPF: 008.024.911-62 (ADVOGADO), SANDRO DA MABEL ANTONIO SCODRO (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO BRAGA - CPF: 020.290.731-72 (ADVOGADO), JULIANA CAROLINA BRAGA - CPF: 702.731.081-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENDIDA REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DÚVIDAS QUANTO AO EXERCÍCIO DE POSSE E DATA DO ESBULHO – RECURSO DESPROVIDO – ALEGADA OMISSÃO– VÍCIO NÃO CONFIGURADO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, vê-se que o voto objeto da embargabilidade é claro em relação à matéria posta em discussão, pois fundamentou detalhadamente que o Embargante não comprovou os requisitos necessários para a concessão da reintegração de posse na área objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
SANDRO ANTÔNIO SCODRO
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento interposto.

O Embargante alega que o acórdão é omisso, pois não considerou que a porção de terras invadida pelos Embargados se encontra em área de proteção permanente.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja corrigida a omissão ocorrida no acórdão para que possa exercer o seu direito de reintegração de posse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Embargante
SANDRO ANTÔNIO SCODRO
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento
em virtude da decisão que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
proposta em face de
WALDIR RODRIGUES DE SOUZA E Outros,
indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse formulado pelo Embargante.

No arrazoado, o Embargante alegou ser o legítimo possuidor e proprietário da Fazenda Santa Luzia e que, em 10/09/2020, os Embargados praticaram esbulho na área, privando-o da posse plena do imóvel rural.

Aduziu que há prova de todos os requisitos para a reintegração da posse pretendida, em especial a posse anterior, o esbulho, a data do esbulho, bem como ser posse nova, já que a ação foi proposta em menos de ano e dia da data do conhecimento do esbulho.

Requereu o provimento do recurso a fim de ser reintegrado na porção de terras.

O recurso foi desprovido por unanimidade.

Inconformado com o resultado do julgamento, o Recorrente
Sandro Antônio Scodro
opôs os Embargos de Declaração.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa quando a decisão não aprecia ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na situação sob exame, as irresignações do Embargante não prosperam.

Conforme relatado, o Embargante afirma que o acórdão é omisso, eis que não foi considerado que a porção de área supostamente invadida pertence à área de proteção permanente.

De proêmio, importante ressaltar que o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado.
(...) (STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.ª Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Nessa perspectiva, fiz constar no voto condutor que a medida liminar de reintegração de posse será deferida somente se o requerente comprovar o exercício da posse, o esbulho, a efetiva perda da posse e a data de sua ocorrência em menos de um ano e dia, sendo que a falta de qualquer deles não autoriza a concessão da tutela de urgência.

Assinalei que, inobstante o Embargante afirmar que o esbulho é recente e que ocorreu no ano de 2020, nos estritos limites da cognição sumária, inexiste comprovação do alegado.

Com efeito, ao que tudo indica e de acordo com os informantes ouvidos na audiência de justificação, o esbulho, aparentemente, sucedeu há mais de 05 (cinco) anos.

Diante disso, por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano suscitado, consignei como medida mais prudente a manutenção da decisão, até que sobrevenham maiores elementos com a instrução do processo.

Assim, verifica-se que os argumentos vertidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação do Embargante quanto ao julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como a intenção de rediscutir a matéria que foi fundamentadamente decidida.

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022